Tribunal: TJMT
Processo: 0000139-49.2009.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000139-49.2009.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON STRUCKER - CPF: 272.607.800-10 (APELADO), LUCIANA CRISTINA BUENO DE CASTILHO - CPF: 261.148.598-47 (ADVOGADO), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - CPF: 145.779.428-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - CPF: 468.887.561-49 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

NELSON STRUCKER

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROCEDÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional/Repetitória, julgou procedentes os pedidos do consumidor para: (i) declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros em operações de crédito; (ii) determinar o recálculo da dívida com juros simples ou, na ausência de prova da pactuação, pelas taxas médias de mercado; e (iii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir as consequências jurídicas da não apresentação dos contratos pela instituição financeira após a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se é devida a exclusão da capitalização mensal de juros diante da ausência de prova da pactuação; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) analisar a possibilidade de readequação de ofício dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de juntada da integralidade dos instrumentos contratuais pela instituição financeira, que detinha o ônus probatório, autoriza a presunção de veracidade quanto à inexistência de pactuação expressa sobre a capitalização mensal de juros.

A determinação de que, na ausência de comprovação da pactuação, sejam aplicadas as taxas médias de mercado, encontra-se em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 530 do STJ, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

A legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual depende de pactuação expressa e clara (Temas 246 e 247 do STJ), de modo que, ausente a prova do ajuste, sua exclusão é medida que se impõe.

A condenação à repetição dobrada do indébito pressupõe a comprovação de má-fé do credor, a qual não pode ser presumida, sendo que a cobrança fundada em cláusula contratual posteriormente declarada ilegal não configura, por si só, conduta dolosa, ensejando a devolução na forma simples.

Eventuais valores pagos a maior pelo consumidor devem, primeiramente, ser compensados com o saldo devedor existente na respectiva operação de crédito, restituindo-se, de forma simples, apenas o que sobejar.

Os consectários legais da condenação (correção monetária e juros de mora) são matéria de ordem pública e podem ser readequados de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
, para se alinharem à jurisprudência superior (aplicação do IPCA e, após a citação, da Taxa SELIC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A não apresentação dos contratos bancários pela instituição financeira, após a inversão do ônus da prova, acarreta a presunção de ausência de pactuação dos encargos controversos, como a capitalização mensal de juros. 2. A ausência de prova da taxa de juros remuneratórios contratada impõe sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie. 3. A restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira. 4. A devolução de valores pagos a maior pelo consumidor é condicionada à prévia compensação com eventual saldo devedor da mesma relação contratual.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

NELSON STRUCKER

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária Revisional de contrato cumulada com Repetição do indébito
n. 0000139-49.2009.8.11.0035, ajuizada por
NELSON STRUCKER
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros nas operações de
CDC Automático
e
Cheque Especial
; (ii) determinar a revisão e o recálculo de todas as operações de crédito, mediante a exclusão da capitalização mensal e aplicação de juros simples, consignando que, na ausência de comprovação da pactuação, devem ser aplicadas as taxas médias de mercado para as respectivas modalidades contratuais, nas épocas das operações ; e (iii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores cobrados e pagos em excesso, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com fundamento

no art. 405 do CC/2002. Condenou o recorrente ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Narra o banco apelante que o consumidor apelado ajuizou ação revisional suscitando a ilegalidade da capitalização de juros em sua conta corrente, pleiteando o recálculo de toda a relação contratual e a repetição do indébito.

Relata que, em sua defesa, sustentou a legalidade dos encargos, a inaplicabilidade da Lei de Usura e a autorização para a capitalização de juros pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

Argumenta que, embora a inversão do ônus da prova seja um instrumento de proteção ao consumidor, sua aplicação não conduz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos arguidos pelo consumidor, não podendo validar teses que contrariam o ordenamento jurídico e a jurisprudência.

Afirma que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 530, estabelece que a consequência para a não juntada do contrato bancário é a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, e não a aceitação incondicional da tese do consumidor.

Destaca que a determinação de recálculo com juros simples cria uma condição contratual que jamais existiu, além de ferir a boa-fé objetiva e gera enriquecimento ilícito ao apelado, conforme precedente do STJ no AgInt nos EDcl no REsp 2.088.846/PR.

Suscita que a sentença partiu de premissa equivocada ao tratar a capitalização de juros como prática inerentemente ilegal.

Assevera que a Medida Provisória n. 2.170-36/2001 autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano pelas instituições financeiras, desde que pactuada, e que a constitucionalidade de tal norma já foi reconhecida pelo STF.

Reafirma que, na ausência de apresentação do contrato, a consequência jurídica correta deve ser expurgo da capitalização, e não a revisão de todo o saldo devedor sob o regime de juros simples.

Alega que a pretensão revisional do apelado, após anos de relação contratual, configura comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva, conforme o julgado do STJ no AgInt no REsp 1.414.764/PR.

Defende que
a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 541, simplificou a verificação da pactuação da capitalização, preceituando que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
, o que pode ser verificado por meio dos extratos juntados.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer que a sentença seja reformada para (i) afastar a presunção de veracidade às alegações autorais e determinar a aplicação da
taxa média de mercado
, conforme a Súmula 530 do STJ; e (ii) limitar a revisão ao expurgo da capitalização de juros nos períodos sem comprovação de pactuação, afastando-se a repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões no ID. n. 347461920, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O autor apelado firmou com o apelante operações bancárias concentradas na conta corrente n 14.380-4, Agência 2927-0, de Alto Garças/MT, a saber:

a) Contrato de Abertura de conta corrente e conta de poupança – pessoas físicas;

b) Contrato de emissão e utilização do cartão
Visa Electron
;

c) Contrato de abertura rotativo - CDC Automático; e

d) Contrato de abertura credito em conta corrente -
Cheque Especial

Ao argumento de que tais operações se encontravam eivadas de irregularidades, ajuizou a ação revisional, cuja sentença julgou procedente o pedido para:

“a) DECLARAR a ilegalidade da capitalização mensal de juros
nas operações de CDC Automático e Cheque Especial (Cheque Classic) realizadas na conta corrente no 14.380-4, Agência 2927-0, por terem sido contratadas antes da vigência da MP 1.963-17/2000 (31/03/2000) e por ausência de comprovação de pactuação expressa e clara;

b) DETERMINAR a revisão e recálculo de todas as operações de crédito
(CDC Automático e Cheque Especial) realizadas na conta corrente no 14.380-4, Agência 2927-0, desde a data de contratação (1999) até a propositura da ação,
excluindo-se a capitalização mensal de juros
e aplicando-se
exclusivamente juros simples
, observando-se as taxas que eventualmente tenham sido pactuadas ou, na ausência de comprovação da pactuação, as taxas médias de mercado para as respectivas modalidades nas épocas das operações;

c) CONDENAR
o banco requerido a
restituir em dobro
os valores cobrados e pagos em excesso a título de juros capitalizados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de:

c.1) Correção monetária
pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) a partir de cada desembolso indevido; e

c.2.) Juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);

d)
Com supedâneo no princípio da causalidade,
CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (ID. n. 347461914 - Pág. 14).”

Pois bem.

Analisando a sentença recorrida, ao fundamentar seu convencimento, o magistrado restringiu a aplicação da presunção de veracidade (art. 400, I, do CPC) aos seguintes pontos fáticos:
“a) A ausência de pactuação expressa e clara da capitalização mensal de juros; b) A falta de discriminação adequada das taxas de juros efetivamente cobradas; c) A imposição unilateral de encargos sem transparência contratual.”

Nesse particular, o ato sentencial se revela irrepreensível.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, já chancelada por este Tribunal, impunha à instituição financeira o dever de anexar aos autos a integralidade dos instrumentos contratuais firmados entre as partes, de modo a comprovar a regularidade de sua conduta e a pactuação de todos os encargos cobrados.

O banco, contudo, limitou-se a juntar o
Contrato de Adesão
de ID. 347461869 - Pág. 182/184), que apenas faz remissão a diversas “
Cláusulas Gerais
” registradas em cartório, sem, contudo, trazer o teor de tais cláusulas, nas quais, em tese, estariam convencionadas as taxas de juros remuneratórios para cada operação bancária, assim como a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

A ausência desses documentos impede a verificação das condições efetivamente contratadas, tornando legítima a presunção de que não houve pactuação clara e expressa sobre os pontos controvertidos, em especial a capitalização de juros.

No que tange à taxa de juros remuneratórios, embora não tenha feito alusão expressa à Súmula 530 do STJ – segundo a qual “
nos contratos bancários, na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada
– por ausência de pactuação ou
por falta de juntada do instrumento aos autos
–, aplica-se
a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen
, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”, em sua parte dispositiva a sentença chegou a resultado prático semelhante.

Afinal, que na alínea “
b)
” do dispositivo sentencial, o magistrado

determinou que, para o recálculo, deverão ser observadas
“as taxas que eventualmente tenham sido pactuadas ou,
na ausência de comprovação da pactuação,
as taxas médias de mercado
para as respectivas modalidades nas épocas das operações
.”
.

Ora, como a comprovação da pactuação não ocorreu pela não apresentação dos instrumentos contratuais, a consequência prática da sentença é a aplicação das taxas médias de mercado, o que está em plena consonância com o referido verbete sumular invocado no apelo.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Quanto à capitalização de juros,
ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246
e n.
247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.”
(
Tema 246
)

“
A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara
.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

(
Tema 247
)

O fato, porém, é que ao sonegar dos autos a cópia do inteiro teor dos instrumentos contratuais, o banco ora apelante inviabilizou a verificação da efetiva pactuação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, seja por convenção expressa (
Tema 246
), seja pelo ajuste de juros com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (parte final do
Tema 247
).

Diante do descumprimento do ônus probatório que lhe foi imposto, correta a sentença ao afastar a cobrança da capitalização mensal de juros e determinar seu recálculo de forma simples.

No que diz respeito, por sua vez, à repetição do indébito, a sentença condenou o banco à restituição em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC. Entretanto, neste ponto específico, o apelo merece parte da guarida almejada.

Isto porque, apesar de haver pagamentos a maior em dados momentos históricos, subsiste fração em aberto do saldo contratual. Assim, o possível indébito, ao invés de ser restituído ao consumidor, há primeiramente de ser compensado eventual passivo do mesmo contrato.

Para além disso, é preciso lembrar que jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor pressupõe a ausência de engano justificável por parte do fornecedor, o que, na prática, exige a demonstração de má-fé, a qual não pode ser presumida.

Embora a conduta do banco apelante em não apresentar integralmente a documentação solicitada seja reprovável e tenha acarretado a presunção de veracidade quanto à ausência de pactuação dos encargos, tal fato, por si só, não configura a má-fé necessária para a imposição da sanção da repetição em dobro.

A cobrança indevida, no caso, decorre de um reconhecimento de ilegalidade contratual
a posteriori
, e não de uma conduta dolosa e deliberada de cobrar valor que sabia ser indevido desde o início.

Assim, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples.

Considerando, no mais, que a sentença foi proferida em 26/11/2025, imperioso readequar os consectários legais da condenação, matéria de ordem pública e, portanto, passível de reexame de ofício por esta instância recursal.

Com isso, na atualização do débito, o INPC fixado pela sentença deverá ceder lugar ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado e divulgado pelo IBGE, desde o ajuizamento da ação – na forma do §2o do art. 1o da Lei n. 6.899/8, por força da norma do parágrafo único do art. 389 do CC/2002, até a data da citação válida, quando, então o
quantum debeatur
deve ser acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN) – que, na linha do §1o do art.406 do CC/2002, já engloba tanto um encargo de mora como a correção monetária do período – em substituição ao percentual de 1% ao mês estabelecido pelo juízo singular.

Nesse particular, imperioso lembrar que, no âmbito do STJ,
“a jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua
aplicação ou
alteração, bem como
a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.”
(AgInt no REsp 1.824.000/PR).

Considerando, por fim, que mesmo com o acolhimento parcial do apelo, a derrota processual da parte autora continua sendo mínima, o banco apelante continuará responsável pelo ônus de sucumbência, na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para o fim de:

(a) afastar a condenação à repetição dobrada do indébito, determinando que eventuais valores pagos a mais pelo autor apelado, a serem apurados em cumprimento/liquidação de sentença, após os recálculos mediante o afastamento da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual e a limitação do percentual dos juros remuneratórios anuais à “taxa média de mercado” divulgada pelo BACEN para os contratos contemporâneos e de mesma espécie – sejam, primeiramente, compensados no saldo devedor do respectivo contrato.

(b) condenar o banco recorrente à restituição simples do valor que eventualmente sobejar após a compensação, a qual deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso “a maior”, até a data da citação válida, quando, então, passará a incidir apenas a Taxa SELIC, que já congrega encargo moratório e atualização, nos termos do Tema 1.368 do STJ e do art. 406 do Código Civil de 2002.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026